Tribunal: TJDFT
Processo: 0721315-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0721315-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: TARCIO DOMINGUES ROCHA 03525240147, TARCIO DOMINGUES ROCHA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por de BRASAL REFRIGERANTES S/A, contra decisão proferida pelo Juiz da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação em fase de cumprimento de sentença no 0718358-70.2018.8.07.0001, ajuizada em desfavor de TARCIO DOMINGUES ROCHA 03525240147 e TARCIO DOMINGUES ROCHA, indeferiu pedido de aplicação de medidas atípicas na execução. Na medida em que foram ajuizados dois agravos de instrumento pelo mesmo agravante em razão da mesma decisão (0700925-17.2021.8.07.9000 e 0721315-42.2021.8.07.0000), esclareça o recorrente , justificadamente, sobre o seu interesse recursal, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, julho de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora